Tribunal: STF
Processo: AI 800751
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003.



    2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.